Tribunal: STJ
Processo: 5000171-70.2025.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215545 - SP (2025/0159465-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO DA SILVA MOLEDO
AGRAVANTE
: STELA MOLEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva decretada em desfavor do agravante.
2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante durante cumprimento de
mandado de busca e apreensão, sendo encontrado na posse de 1.574 gramas de
cocaína. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundamentada na
gravidade concreta da conduta, no risco de fuga e na garantia da ordem pública.
3. Decisões anteriores. A decisão agravada destacou a ausência de comprovação
de residência fixa e ocupação lícita, além de indícios de envolvimento em
organização criminosa, com base em viagem internacional anterior e
declarações do próprio agravante.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta
da conduta, a quantidade de droga apreendida e os indícios de envolvimento em
organização criminosa, bem como se seria possível a substituição da prisão por
medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de
droga apreendida (1.574 gramas de cocaína), demonstra a periculosidade do
agente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
6. A ausência de comprovação de residência fixa e ocupação lícita, aliada aos
indícios de envolvimento em organização criminosa, reforça o risco de fuga e a
necessidade de manutenção da custódia cautelar.
7. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que condições pessoais
favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes criminais, não são
suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais
autorizadores.
Documento eletrônico VDA52341018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 5431d3c3-a9e1-4f3d-9635-a8696c48861a

8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é
inviável, considerando a gravidade concreta da conduta e os elementos que
indicam risco à ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente
fundamentada quando baseada em elementos concretos como a quantidade de
droga apreendida, o contexto da apreensão e indícios de envolvimento em
organização criminosa.
2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de
antecedentes criminais, não são suficientes para afastar a prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais autorizadores.
3. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é inviável quando a
gravidade concreta da conduta e as circunstâncias do crime indicam que a
ordem pública deixaria de estar acautelada com a soltura do agente.
CPP, arts. 312 e 319;
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006,
art. 33.
STJ, HC 437.445/MG, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, j. 03.05.2018; STJ, AgRg no HC 865.097/SE, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC 212.137/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52341018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 5431d3c3-a9e1-4f3d-9635-a8696c48861a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215545 - SP (2025/0159465-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO DA SILVA MOLEDO
AGRAVANTE
: STELA MOLEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva decretada em desfavor do agravante.
2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante durante cumprimento de
mandado de busca e apreensão, sendo encontrado na posse de 1.574 gramas de
cocaína. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundamentada na
gravidade concreta da conduta, no risco de fuga e na garantia da ordem pública.
3. Decisões anteriores. A decisão agravada destacou a ausência de comprovação
de residência fixa e ocupação lícita, além de indícios de envolvimento em
organização criminosa, com base em viagem internacional anterior e
declarações do próprio agravante.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta
da conduta, a quantidade de droga apreendida e os indícios de envolvimento em
Documento eletrônico VDA51729633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: a101c4ef-e64f-4675-94ee-07ac8f023d74

organização criminosa, bem como se seria possível a substituição da prisão por
medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de
droga apreendida (1.574 gramas de cocaína), demonstra a periculosidade do
agente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
6. A ausência de comprovação de residência fixa e ocupação lícita, aliada aos
indícios de envolvimento em organização criminosa, reforça o risco de fuga e a
necessidade de manutenção da custódia cautelar.
7. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que condições pessoais
favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes criminais, não são
suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais
autorizadores.
8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é
inviável, considerando a gravidade concreta da conduta e os elementos que
indicam risco à ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente
fundamentada quando baseada em elementos concretos como a quantidade de
droga apreendida, o contexto da apreensão e indícios de envolvimento em
organização criminosa.
2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de
antecedentes criminais, não são suficientes para afastar a prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais autorizadores.
3. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é inviável quando a
gravidade concreta da conduta e as circunstâncias do crime indicam que a
ordem pública deixaria de estar acautelada com a soltura do agente.
CPP, arts. 312 e 319;
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006,
art. 33.
Documento eletrônico VDA51729633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: a101c4ef-e64f-4675-94ee-07ac8f023d74

STJ, HC 437.445/MG, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, j. 03.05.2018; STJ, AgRg no HC 865.097/SE, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC 212.137/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no recurso ordinário em
interposto
habeas corpus
por LUIZ FERNANDO DA SILVA MOLEDO (STELA MOLEDO) contra a decisão
monocrática (fls. 122-128) que negou provimento ao recurso e manteve a prisão preventiva
decretada em seu desfavor.
O agravante alega que a decisão impugnada baseou-se em fundamentos frágeis e
genéricos, sustentando que a quantidade de droga apreendida (1.574 gramas de cocaína)
não pode, por si só, justificar a custódia cautelar. Argumenta ainda inexistirem elementos
que comprovem vínculo com organização criminosa, pois a inferência construída a partir
de viagem internacional anterior não encontra respaldo concreto nos autos. Aduz que a
decisão agravada incorreu em presunções sem lastro probatório consistente, deixando de
valorar as circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e
ausência de antecedentes criminais.
Reitera o agravante a alegação de que o magistrado deixou de proceder ao
exame individualizado das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, em afronta ao disposto no artigo 282, parágrafo 6o, do mesmo diploma
legal. Sustenta, ainda, que a manutenção da custódia viola o princípio da excepcionalidade
da prisão preventiva, pois não restou demonstrada a inadequação das medidas menos
gravosas ao caso concreto. Defende, portanto, a substituição da prisão por alternativas
como comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar, entrega de passaporte
ou monitoramento eletrônico.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada para que seja concedida a
ordem de
, com a revogação da prisão preventiva e substituição por medidas
habeas corpus
cautelares alternativas, ou, subsidiariamente, que o agravo seja submetido ao órgão
colegiado para análise e eventual reforma da decisão monocrática.
É o relatório.
VOTO
Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a irresignação não
prospera.
Documento eletrônico VDA51729633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: a101c4ef-e64f-4675-94ee-07ac8f023d74

Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem manteve a
segregação cautelar da recorrente conforme a fundamentação a seguir (fls. 57-60;
grifamos):

Das informações consta que, no dia 11/09/2024, a paciente e outras oito
pessoas foram presas em flagrante por equipes policiais que cumpriam
mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 4a Vara Federal de
Guarulhos nos autos no 5006166-74.2024.4.03.6119 (Operação "No Show"),
em razão de terem sido surpreendidos na posse de 1.574 g de massa bruta
substância entorpecente que determina dependência
aproximada de cocaína,
física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar.
Conforme transcrito nas informações, em audiência de custodia, a prisão em
flagrante de STELA DA SILVA MOLEDO (registrada civilmente como LUIZ
FERNANDO DA SILVA MOLEDO) foi convertida em preventiva, nos seguintes
termos:
(...) Trata-se de prisão em flagrante realizada aos 11.09.2024, por
ocasião do cumprimento de mandado de busca pela Polícia Federal na
cidade de São Paulo, SP. Na data dos fatos, o custodiado foi preso em
flagrante delito e encaminhado ao Hospital Geral de Guarulhos, SP, em
razão de ter ingerido cápsulas com substância entorpecente. Ademais,
conforme consta dos autos, houve a apreensão de cápsulas com droga no
local dos fatos.
(...)
No caso presente, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, restando configurada a
hipótese autorizativa do
do CPP. Quanto aos requisitos
art. 313, inciso I,
cautelares da prisão preventiva, sua presença deve ser apurada à luz das
alterações promovidas pela
que modificou o Código de
Lei no 12.403/11,
Processo Penal, prevendo a possibilidade da adoção de medidas
cautelares diversas e menos gravosas que a prisão, desde que suficientes
para afastar o periculum libertatis. No caso em tela, tenho que a prisão
preventiva se justifica para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem
pública. Deve-se considerar que não há efetiva comprovação do
custodiado com o distrito da culpa. Embora o custodiado tenha
declarado ter endereço fixo no Brasil, não constam dos autos
documentos que comprovem o endereço fixo dele, tampouco a atividade
profissional que ele exerce. Ademais, quanto a viagem anterior, verifica-
se que não houve a prisão do custodiado, entretanto há indicativos de
que tenha ocorrido ofensa à ordem pública, ante a informação do
próprio custodiado de que teria transportado droga ao exterior. Deve ser
dito que sua primeira viagem internacional ocorre há cerca de dois
meses, logo após a emissão de seu passaporte. Neste aspecto, a prisão
preventiva se justifica também para assegurar a ordem pública.
Tais circunstâncias demonstram que há risco concreto à aplicação da
lei penal, caso colocado em liberdade neste momento, circunstância
passível de ser reanalisada após a juntada de novos documentos aos
Documento eletrônico VDA51729633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: a101c4ef-e64f-4675-94ee-07ac8f023d74

Nesse contexto, revela-se necessária e adequada a manutenção da
autos.
custódia cautelar do investigado, não sendo possível vislumbrar qualquer
outra medida cautelar diversa (CPP,
que possa afastar os riscos
art. 319)
acima apontados. Postas estas razões, presentes os requisitos e
pressupostos do artigo 312, do CPP, MANTENHO A PRISÃO
PREVENTIVA de LUIZ FERNANDO DA SILVA MOLEDO (nome social:
STELA MOLEDO).(...)
Decisão que negou o pedido de revogação da preventiva (ato apontado como
coator) foi proferida nos seguintes termos (ID):
(...)
Não verifico ilegalidade na prisão preventiva. A prisão preventiva do
requerente foi decretada (em decorrência da prisão em flagrante) diante
das circunstâncias fáticas que puderam ser analisadas na decisão de ID
338627526 e 338816070.
(...)
Ora, a defesa não trouxe elementos que alterassem a convicção do
juízo. A defesa juntou comprovante endereço em nome de Thiago
Figueiredo Sousa Lima e declaração de residência, informando que a
investigada residia com ele no endereço indicado (ID 348037494).
Como bem ressaltou o Ministério Público Federal o comprovante de
endereço está em nome de terceiro. Verifico, também, que não foi
apresentada nenhuma documentação referente a eventual ocupação
lícita. Nesse contexto, não houve alteração fática a justificar a
concessão da liberdade provisória. Ressalto, que, conforme
jurisprudência consolidada, a comprovação de residência fixa e
ocupação lícita (as quais não restaram comprovadas nos autos) não
garantem, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando há
demonstração de outros elementos que justifiquem a sua prisão, como
no caso dos autos, onde há fortes indícios de autoria (presa em
flagrante) e materialidade (laudo definitivo - ID 340479034 e
Dispõe o artigo 312 do CPP:
A prisão preventiva
340480010).
Art. 312.
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019). Demais disso,
as particulares circunstâncias do caso (prisão em flagrante por ter
ingerido cápsulas com substância entorpecente) revelam também a
necessidade da manutenção da prisão preventiva como garantia da
ordem pública. Anoto que consta da certidão de movimentos
migratórios (ID 342748272) viagem anterior de curta duração no ano
de 2024. Conforme decisão proferida em audiência de custódia:
“Ademais, quanto a viagem anterior, verifica-se que não houve a prisão
do custodiado, entretanto há indicativos de que tenha ocorrido ofensa à
ordem pública, ante a informação do próprio custodiado de que teria
transportado droga ao exterior. Deve ser dito que sua primeira viagem
internacional ocorre há cerca de dois meses, logo após a emissão de seu
Documento eletrônico VDA51729633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: a101c4ef-e64f-4675-94ee-07ac8f023d74

passaporte.”, o que indica, por ora, sua eventual participação em
De outro lado, não vislumbro qualquer outra
organização criminosa.
medida cautelar trazida pela novel legislação (CPP,
que possa
art. 319)
afastar os riscos acima apontados, ao menos por ora. Assim, concluo
persistirem os motivos já declinados nas decisões anteriores, para
manutenção da acusada em custódia policial. Não há elementos
suficientes a infirmar, por ora, a conclusão do Juízo em decisão anterior.
Portanto, de rigor a manutenção da prisão preventiva da acusada. Assim,
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. (...)”
Conforme consignado quando da análise da liminar, a decisão proferida pelo
Juízo encontra-se a quo devidamente fundamentada. Há referência “a
eventual participação em organização criminosa”, por conta de viagem
anterior registrada em certidão em movimento migratório, o que, de fato,
revela descompasso com a condição de “desempregada” declarada na inicial,
sendo indicativo da traficância como modo de subsistência. E da presente
impetração não se extraem elementos seguros e suficientes que infirmem a
conclusão exposta pelo Juízo em sua decisão que vem embasada em
elementos justificadores da prisãoa quo cautelar.
Não se descarta a possibilidade de o tráfico internacional de cocaína
cometido pela paciente ser ajustado com grupo criminoso especializado no
cometimento de delito deste jaez, o que encontra ainda mais substrato na
observação da autoridade coatora de que “sua primeira viagem internacional
ocorre há cerca ”. de dois meses, logo após a emissão de seu passaporte É
fato que as estruturas organizadas voltadas à pratica de tráfico internacional
de drogas utilizam-se de mulas, providenciam a compra dos bilhetes aéreos, a
disponibilização de euros e se encarregam de todo o preparativo para o
transporte e a entrega da cocaína ao destinatário, o que não se pode descartar
na hipótese e deve ser esclarecido no decorrer da instrução penal, ainda em
fase embrionária, conforme se infere das informações prestadas pela
autoridade coatora.
A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF,
Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, D Je
citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro Antônio Saldanha
20/2/2009,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
D Je
.
20/10/2020,
27/10/2020) No mais,
subsiste a inaptidão probatória na impetração para a demonstração das
condições pessoais favoráveis da paciente, posto ausência absoluta de
documentos hábeis. E ainda que todas as condições pessoais fossem
favoráveis, conforme remansosa jurisprudência, haveria que estar
demonstrada, no caso concreto, a ausência dos requisitos da prisão
preventiva, uma vez que ocupação lícita, residência fixa e bons antecedentes,
(AgRg
por si sós, não são suficientes para o afastamento da custódia cautelar
no HC n. 816.469/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
D Je de
. Diante de todo o exposto, não vislumbro
12/6/2023,
15/6/2023)
ilegalidade ou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do
Documento eletrônico VDA51729633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: a101c4ef-e64f-4675-94ee-07ac8f023d74

paciente, porquanto suficientemente demonstrada a necessidade da segregação
cautelar.

Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a
necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias
ordinárias, com fulcro na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da
conduta, do fundado risco de fuga e de reiteração delitiva.
Sobre a gravidade concreta da conduta, foi destacada a expressiva quantidade de
drogas transportadas, além da referência “a eventual participação em organização
criminosa”, por conta de viagem anterior registrada em certidão em movimento
migratório, o que, de fato, revela descompasso com a condição de “desempregada”
(fl. 61).
declarada na inicial, sendo indicativo da traficância como modo de subsistência.
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade da agente e são aptas a
justificar a sua segregação cautelar.
Com efeito,

(a) jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses
em que a quantidade das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso
revelem a maior gravidade do tráfico, tais dados são bastantes para
demonstrar a periculosidade social do réu e a necessidade de garantir a
(RHC n. 193.876
ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva
/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
23/4/2024,
30/4/2024)

Exemplificativamente:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA
DE DROGA. MEDIDAS CAUTELARES DO
DO CPP.
ART. 319
SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar, consistente na
gravidade concreta da conduta, evidenciada na expressiva quantidade de
entorpecente (270 gramas de cocaína), não há falar-se em ilegalidade.
2. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão (art. 319 do CPP). Precedentes." (AgRg no HC n. 781.094/GO, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
24/4/2023,
27/4/2023.
Documento eletrônico VDA51729633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: a101c4ef-e64f-4675-94ee-07ac8f023d74

3. Agravo regimental desprovido.
(RCD no HC n. 891.933/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
25/4/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONTEXTO
DA
APREENSÃO.
INFORMAÇÕES
PRÉVIAS
DE
ENVOLVIMENTO
NA
TRAFICÂNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
(...)
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública
está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos
como o contexto da apreensão, as informações prévias sobre envolvimento do
2.
agente com a traficância e a quantidade de droga apreendida.
As condições
pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de antecedentes criminais e
idade inferior a 21 anos, são insuficientes, por si sós, para impedir a
decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais
3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
autorizadores.
prisão quando a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias do crime
indicam que a ordem pública deixaria de estar acautelada com a soltura do
agente.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Lei no 11.343/2006, art. 33;
art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 437.445/MG, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j.
STJ, AgRg no HC n. 865.097/SE, Rel. Min.
3/5/2018;
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/12/2023;
STJ, AgRg no RHC n. 212.137/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 8/4/2025.
(AgRg no RHC n. 211.646/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de
)
26/6/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
IN
CASU.
AUTORIA.
NEGATIVA.
FLAGRANTE.
NULIDADE. SUPRESÃO DE INSTÂNCIA.
(...)
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a
impôs, o agravante foi flagrado em posse de grande quantidade e variedade
de substância entorpecente, a saber, aproximadamente 318g (trezentos e
dezoito gramas) de crack e 422g (quatrocentos e vinte e dois gramas) de
maconha, além de uma balança de precisão. Dessarte, está evidenciada a sua
periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a
ordem pública.
Documento eletrônico VDA51729633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: a101c4ef-e64f-4675-94ee-07ac8f023d74

(...)
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 192.110/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)

Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão
preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais
brandas, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 282, inciso II,
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não
assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n.
894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 850.531/SP,
13/5/2024,
15/5/2024;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51729633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: a101c4ef-e64f-4675-94ee-07ac8f023d74

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 215.545 / SP
Número Registro: 2025/0159465-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50001717020254030000 50074927720244036181
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ FERNANDO DA SILVA MOLEDO
OUTRO NOME : STELA MOLEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO
PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO DA SILVA MOLEDO
AGRAVANTE : STELA MOLEDO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Documento eletrônico VDA52267078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:45
Código de Controle do Documento: b2fee23b-28aa-4c00-83ad-290d3b29e574

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:45
Código de Controle do Documento: b2fee23b-28aa-4c00-83ad-290d3b29e574